Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707806-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, MARIA DO CARMO VIEIRA CAIRES, MARIA DO SOCORRO BALDOINO MOURA MACEDO, MARIA DO SOCORRO CIPRIANO RESENDE, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI VIEIRA, MARIA DO SOCORRO DE A. E SILVA, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA EUFRAUZINO, MARIA DO SOCORRO VERAS CONSTANTINO, MARIA DO SOCORRO VILACA VARGAS DE MEDEIROS, MARIA DOS REMEDIOS MESQUITA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator